Tribunal: TJDFT
Processo: 0705616-70.2024.8.07.0011
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. COMPRA DE BANDEJA DE OVOS. ALIMENTO IN NATURA. PRESENÇA DE LARVAS NA EMBALAGEM AINDA LACRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. “O direito à compensação de dano moral, conforme a expressa disposição do art. 12 do CC, exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade (como os que se extraem, em numerus apertus, dos arts. 11 a 21 do CC), bens tutelados que não têm, per se, conteúdo patrimonial, mas extrema relevância conferida pelo ordenamento jurídico, quais sejam: higidez física e psicológica, vida, liberdade (física e de pensamento), privacidade, honra, imagem, nome, direitos morais do autor de obra intelectual. Nessa linha de intelecção, como pondera a abalizada doutrina especializada, mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo.” (REsp n. 1.406.245/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 10/2/2021.)
2. O autor adquiriu uma bandeja de ovos lacrada com plástico. O vídeo (ID 72137590) mostra algumas larvas na parte externa dos ovos, que ainda estavam protegidos pela embalagem de plástico. Não houve nenhum risco de ingestão nem contato direto com as larvas.
3. Em se tratando de alimentos in natura, é comum que entre várias unidades do produto se encontre alguma imprópria para o consumo. Se o alimento não passou por processo de industrialização nem por preparação para consumo imediato, a verificação, ainda na embalagem lacrada, de que uma unidade estava com forte odor e larvas, per se, não é suficiente para configurar o dano moral, sendo a troca do produto a solução adequada.
4. Recurso conhecido e desprovido.
5. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.